Tribunal: STF
Processo: RE 1395064
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO FAZER – RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE – REGULARIZAÇÃO DE REPASSES DA SAÚDE – SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, mostra-se possível o sequestro de verbas públicas para atingir o resultado equivalente a obrigação de fazer determinada por decisão judicial, diante do descumprimento pela Administração Pública, afasta a exigência do regime de precatórios.” (pág. 1 do documento eletrônico 25)



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação do art. 100, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, observo que a pretensão recursal merece prosperar.



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    “(...) O Município de Rodeiro, agravante, deflagrou o cumprimento de sentença visando o cumprimento do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais e manteve a sentença de procedência, que condenou o ente estadual ao pagamento dos valores atrasados, no valor de R$511.076,63, e determinou-lhe respeito aos prazos previstos para repasse da verba de saúde discutida nos autos.



    (…)



    O que se observa, portanto, é que a possibilidade de sequestro de verbas públicas para alcançar o resultado prático equivalente à obrigação de fazer fixada – regularização dos repasses relativos à saúde municipal – já havia sido reconhecida em primeira instância, sem que fosse apresentado recurso pelo Estado de Minas Gerais, cabendo a apuração dos valores devidos a partir de novembro de 2018.



    (...)



    Na decisão agravada, por sua vez, o MM. Juiz indeferiu o pedido de sequestro do valor, aos seguintes fundamentos: 



    (...) 



    No caso dos autos, conforme bem delineado no recurso de agravo, o Município de Rodeiro pretende o sequestro de verba pública, no importe de quase três milhões de reais, decorrentes da conversão da obrigação de fazer, consistente na regularização dos repasses para a saúde. 



    E, em análise detida das razões recursais, em cotejo com a matéria desenvolvida nos autos, entendo que a decisão merece ser reformada.” (págs. 3, 5 e 6 do documento eletrônico 25)



    Verifico, portanto, que a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a única hipótese autorizadora de sequestro de verbas públicas é a ocorrência de quebra da ordem cronológica do pagamento de precatórios, conforme previsto no art. 100, § 2°, da Carta Constitucional.



    Ressalto, ainda, que o presente caso destoa do disposto no Tema 45 da sistemática de Repercussão Geral, no qual o Plenário do STF decidiu que “a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios” (RE 573.872/RS, da relatoria do Ministro Edson Fachin). Isso porque, nestes autos, o assunto não versa sobre a obrigação de fazer em si, mas de conversão da obrigação de fazer não cumprida no custeio de ações de saúde em obrigação de pagar.



    Por oportuno, destaco trecho do voto do Ministro Roberto Barroso por ocasião do julgamento do RE 573.872/RS:



    “13. No entanto, em se tratando de obrigação de fazer, não há que se falar em preservação da impenhorabilidade dos bens públicos. Com efeito, os atos processuais de excussão patrimonial somente têm lugar nas execuções de obrigação de pagar quantia certa. Somente na eventual hipótese de transformação da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa é que se poderia falar em penhora de bens – e, aí sim, incidirá toda a sistemática dos precatórios. Até lá, inexistindo risco de penhora, também não há necessidade de expedição de precatório, sendo dispensável o trânsito em julgado.



    14. A partir do raciocínio aqui desenvolvido, faço três observações adicionais, essenciais para que o sistema dos precatórios seja adequadamente obedecido. São elas: (i) o pagamento de multa decorrente do descumprimento de obrigação de fazer tem que obedecer ao regime de precatórios, porque possui natureza de obrigação de pagar; (ii) em caso de conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, em virtude de requerimento ou de impossibilidade de tutela específica (hoje prevista no art. 499 do CPC/2015[7], deve ser obedecido o regime de precatórios; e (iii) em caso de relações de trato sucessivo – como é o caso dos autos –, o pagamento de valores atrasados, devidos até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tem que obedecer ao regime dos precatórios (conforme decidido pelo Supremo no RE 889.173, Rel. Min. Luiz Fux paradigma do Tema 831 da repercussão geral)[ 8].



    [...]



    16. Em suma, o art. 100 da Constituição, que exige o trânsito em julgado da sentença condenatória, somente se aplica à execução das obrigações de pagar quantia certa. Por conseguinte, é constitucionalmente possível a execução provisória de obrigações de fazer, desde que ela conserve essa condição, i.e., na exata medida em que ela não se transforme em uma obrigação de pagar quantia certa. Contudo, isso não impede que a legislação infraconstitucional crie restrições razoáveis à execução provisória de obrigações de fazer, a exemplo do que foi feito no art. 2º-B da Lei nº 9.494/1997”. (grifei)



    Isto posto, dou provimento ao recurso extraordinário, para, no que se refere ao bloqueio de verbas públicas, o Tribunal de Justiça mineiro profira nova decisão, no sentido de não determinar a constrição de valores imposto no acórdão recorrido ao Estado de Minas Gerais, nos termos da jurisprudência desta Corte. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 outubro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator